Tribunal: STF
Processo: Pet 6914
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA RÉ NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 8º E 10, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.